Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 12.2.20 pelos crimes de vias de fato e descumprimento de medidas protetivas no âmbito doméstico e familiar, teve a prisão convertida em preventiva em 14.2.20 (autos n. 0701417-53.2020.8.07.0008). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar. O paciente praticou os crimes em legítima defesa da filha, menor de 12 anos. Acrescentou que a filha do paciente não tem outros parentes, além da vítima, que possam assumir a responsabilidade pela sua guarda, sendo o paciente indispensável para os cuidados da filha. O paciente se enquadra no art. 318 do CPP – tem filha menor de 12 anos que necessita de seus cuidados. E a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus) põe em risco a vida do paciente, que se enquadra na situação prevista no art. 4o, I, “a”, da Recomendação 62/2020 do CNJ - que recomenda a reavaliação das prisões provisórias. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a MM. Juíza destacou que: “(...) há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o apresentado a puxou pelos cabelos e ela, ao tentar fugir, foi abordada novamente pelo autor, momento em que ele a ameaçou gravemente com uma faca colocando esta no rosto da vítima. Consta que os fatos não foram mais graves, pois terceira pessoa desconhecida passou pela rua e ajudou a vítima” (ID 16173600, p. 1/2). O paciente agrediu a vítima – sua companheira - com puxões de cabelo e a ameaçou com uma faca. E só cessou as agressões porque foi impedido por terceiro. A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável a assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares, o que ocorre na espécie (CPP, art. 313, III). Conforme entendimento do e. STJ “(...), inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)” (RHC 72.556/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017). O paciente tem histórico de violência doméstica. Responde a outra ação penal por crime de descumprimento de medidas protetivas, cometido contra a mesma vítima (autos n. 0703604-68.2019.8.07.0008). A reiteração delitiva demonstra a periculosidade concreta. O modo de agir do paciente – que agrediu fisicamente a vítima e a ameaçou com faca – e a reiteração em crimes no âmbito doméstico justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Ademais, medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas não se mostraram suficientes para assegurar a integridade física da vítima. O réu voltou a delinquir (autos 0701417-53.2020). Daí porque são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). O paciente tem filha de 2 anos de idade (ID 16173602, p. 1). Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados dela. A declaração da vítima (ID 16173603, p. 1), três meses após a prisão, requerendo o pagamento de alimentos e afirmando que a filha não possui outros parentes próximos, demonstra que o paciente não é o único responsável por ela nem imprescindível aos seus cuidados. A filha está sob a guarda e os cuidados da mãe. Como bem ressaltou a e. Ministra Laurita Vaz, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). A suspensão, em caráter cautelar e excepcional, das saídas temporárias e do trabalho externo é proporcional, considerada a pandemia que assola o mundo. Trata-se de medida geral adequada para evitar o contágio dos internos pela Covid-19 e garantir a saúde dos demais detentos. Necessária, porque o isolamento, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde, é a medida eficaz para evitar o contágio da doença. E proporcional porque, ao ponderar o direito do interno às saídas temporárias e ao trabalho externo e o direito à saúde dos internos, deve prevalecer o último. E não provou o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19. Parecer fisioterápico apenas sugere que o paciente seja submetido a exames clínicos e de imagem para verificar eventual comorbidade (ID 16173710). Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Presentes estão, portanto, os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.